Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-59.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000982-59.2015.8.14.0022

APELANTE: JOSE MARIA MORAES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, III, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, III, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa para afastar a condenação; e (ii) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, com eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos, consistente em depoimentos da vítima, testemunha ocular e laudo pericial, comprova a materialidade e a autoria, afastando a tese defensiva. Não restaram demonstradas agressões recíprocas ou situação de injusta agressão atual ou iminente.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi motivada em razões idôneas (motivo fútil e crime praticado contra agente público no exercício da função), mas o acréscimo deve observar a fração de 1/6.

5. Redimensionada a pena para 01 ano e 04 meses de reclusão, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do CP, diante do lapso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia (14.06.2018) e a sentença condenatória (26.03.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 01 ano e 04 meses de reclusão e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade.

Tese de julgamento:
“

1. Não configurada a legítima defesa quando não demonstrada agressão injusta, atual ou iminente da vítima. 2. O aumento da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 por circunstância judicial negativa. 3. Transcorrido o prazo de 04 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, aplica-se a prescrição da pretensão punitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 33, §2º, c, 59, 109, V, 110, §1º e 129, §1º, III; CPP, arts. 61 e 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1884926, 0701003-44.2023.8.07.0010, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 27.06.2024; TJDFT, Acórdão 1746020, 0709016-66.2022.8.07.0010, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17.08.2023; STJ, AgRg no HC 845162/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
__________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000982-59.2015.8.14.0022

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ MARIA MORAES ALVES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

JOSÉ MARIA MORAES ALVES apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave previsto no art. 129, §1º, III do CP.

Oferecimento da denúncia – 10/07/2015 (ID 21567108).

Recebimento da denúncia – 14/06/2018 (ID 21567111 - Pág. 1).

Resposta à acusação - 16/07/2022 (ID 21567115).

Sentença Condenatória – 26/03/2024 (ID 21567172).

Razões recursais – 19/04/2024 (ID 21567178), requerendo:

1. A absolvição em razão da incidência da excludente da ilicitude da legítima defesa, com fulcro no art. 386, VI do CPP;

2. A reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 21/08/2024 (ID 21567185).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 12/02/2025 (ID 24826003).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

01.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA

Na hipótese dos autos, incabível o acolhimento do pedido absolutório.

In casu,
o apelante foi condenado por agredir a vítima Eliel Moraes Pantoja, estando a
materialidade
delitiva configurada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio do laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal que atestou a perda um elemento dentário na região inferior do lado direito (primeiro pré-molar inferior), com debilidade permanente da função mastigatória devido a agressão física ocorrida no dia 30.05.2014 (ID 21567119 - Pág. 1).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima supra, em sede inquisitorial, oportunidade em que solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência, afirmando:

QUE no dia 30/05/2014, por volta de 10:30 horas, estava em seu local de trabalho, quando lá chegou o senhor a quem conhece por JOSÉ MARIA, perguntando se estavam fazendo curativo, tendo o declarante respondido que sim, mas que era para ele aguardar a vez de ser chamado, tendo em vista que no posto de saúde haviam outras pessoas, também aguardando o mesmo serviço. QUE: o homem se aborreceu e sem que o declarante pudesse se defender foi covardemente atingido com um soco no nariz, tendo com a força do impacto caído ao solo desacordado e sangrando pelo nariz. QUE:

pelo que ficou sabendo, mesmo estando desacordado no chão, eis que JOSÉ MARIA veio em cima do declarante e quando iria lhe aplicar outro soco, eis que o senhor conhecido por ARI AFONSO, agente de saúde, interveio, segurou JOSÉ MARIA e o levou para fora da Unidade. QUE na queda o declarante fraturou um osso da mão, estando impossibilitado de trabalhar desde o dia do fato (30/05/2014). Ressalta ainda que um dente foi quebrado, com a força do soco que recebeu. QUE após ser retirado da Unidade, JOSÉ MARIA foi embora e instantes depois retornou armado com uma faca e tentou adentrar na Unidade Básica, talvez, com a intenção de furar o declarante, no entanto, a senhora HELOISA, diretora da Unidade, fechou a grade, impedindo que JOSÉ MARIA tivesse acesso ao local onde estava o declarante. QUE segundo JOSÉ MARIA, agiu daquela forma movido por sentimento de vingança / raiva, eis que não gostava do declarante. Tal declaração foi feita à diretora da Unidade de Saúde. Que dias depois JOSÉ MARIA, em via pública, voltou a chamá-lo para a briga, contudo, o declarante resolveu ficar quieto (ID 21567118 - Pág. 5).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações do ofendido em juízo, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima ELIEL MORAES PANTOJA, em seu depoimento em Juízo, afirmou: que trabalhava à época no posto de saúde da Vila Maiauatá (...) que era agente de portaria (...) que no dia dos fatos estava organizando a fila de entrada na emergência (...) que chegou o acusado querendo fazer um curativo no pé (...) que o ferimento ere leve (...) que explicou ao acusado que deveria aguardar a fila (...) que o acusado não gostou e começou a ofender o depoente (...) que o acusado lhe desferiu um soco no depoente (...) que o depoente caiu no chão (...) que ao levantar o acusado desferiu outro soco (...) que o acusado ficou meio inconsciente (...) que o colega do depoente levou o acusado para a parte de fora (...) que a enfermeira levou o depoente para parte da emergência (...) que a mão do depoente quebrou (...) que chegou a ser operado (...) que ainda tem sequelas na mão (...) que chegou a perder um dente (...) que teve prejuízo da mastigação (...) que não praticou nenhuma agressão contra o acusado (...) que era comum algumas pessoas chegarem agressivas no posto (ID 21567172 - Pág. 3).

Importante destacar
que a versão da vítima
supracitada
, foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha
Joycelene de Souza Machado, conforme consta da sentença impugnada,
quando declarou:

A testemunha JOYCELENE DE SOUZA MACHADO, em seu depoimento judicial, afirmou: que era recepcionista à época (...) que a vítima era porteiro da unidade de saúde (...) que viu quando o acusado chegou querendo entrar na sala de emergência (...) que a vítima orientou o acusado a aguardar (...) que o acusado deu um soco na vítima (...) que a vítima ficou um pouco desacordado (...) quando a vítima levantou o acusado voltou a dar nele (...) que a vítima é uma pessoa super tranquila (...) que o acusado não quis esperar a vez dele e bateu na vítima (...) que a vítima perdeu o dente (...) que a vítima machucou a mão tentando de se defender (...) que

a vítima não agrediu o acusado
(ID 21567172 - Pág. 3).

O réu negou a prática criminosa em sede de investigação policial (ID 21567119 - Pág. 7), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução (ID 21567143 - Pág. 1/2).

Sem embargo, a legítima defesa prevê que, em situações nas quais a agressão seja atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela lei.

Para que seja caracterizada a legítima defesa são necessários os seguintes requisitos objetivos: a) agressão injusta, atual ou iminente, b) proteção de bem jurídico próprio ou de terceiro e c) utilização de meios moderados para cessar a injusta agressão.

Além disso, o ordenamento jurídico exige que esteja presente o elemento subjetivo do
animus defendi,
segundo o qual o agente deve ter conhecimento da agressão e sua ação deve ser no intuito de defesa.

Com efeito, importante assinalar que o simples fato do acusado apresentar a versão de legítima defesa, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório amealhado aos autos, como se deu na espécie.

A despeito da afirmação do réu de que estaria apenas se defendendo, o acervo probatório coligido aos autos demonstra a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito em estudo, tendo o
magistrado sentenciante,
como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a prolação do decreto condenatório.

No caso concreto, as provas não indicam que a vítima tenha agredido o réu, restando materializada de forma cristalina a ofensa à integridade corporal do ofendido e resultando a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade permanente da função de corte e apreensão dos alimentos (função mastigatória), conforme laudo outrora mencionado, afastando-se, a toda a prova, a aplicação da legítima defesa que exige a proporcionalidade e moderação na conduta do agente, sendo afastada quando verificado o excesso na ação defensiva.

No ponto, a lesão praticada na vítima tal como confirmado pelo exame de corpo de delito, evidencia a agressividade do recorrente em descompasso com a alegação de que estaria agindo sob a excludente da legítima defesa.

Em acréscimo, não foi demonstrado que houve agressões recíprocas, bem como não foi demonstrado que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente da vítima. Em consonância com o exposto, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. In casu, não foi demonstrado que houve agressões recíprocas, bem como não foi demonstrado que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente das vítimas.

2. Inviável o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra das vítimas corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, inclusive com laudo de exame de corpo de delito, demonstram que o réu praticou os crimes de lesão corporal e lesão corporal de natureza grave contra seus vizinhos, dentre eles, uma senhora de 64 anos.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 1º, incisos I e II, e artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (lesão corporal de natureza grave em concurso material com lesão corporal simples), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos da sentença (TJDFT, Acórdão 1884926, 0701003-44.2023.8.07.0010, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição.

2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.

3. Ainda que tenha ocorrido uma discussão prévia, as agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, ao surpreendê-la após o entrevero, quando ela entrava no ônibus, e golpeando-a pelas costas com uma faca, não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar.

4. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1746020, 0709016-66.2022.8.07.0010, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023, grifos nossos).

Dessa forma, ausentes os requisitos estipulados no art. 25 do CP, inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo reconhecimento da excludente de ilicitude por legítima defesa.

02. DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Afastado o pleito absolutório, analiso a insurgência recursal concernente à
reforma do
cálculo dosimétrico.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes aos
motivos e circunstâncias do crime,
nos seguintes termos:

a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta, devidamente comprovada nos autos, reprovável pela sociedade na qual está inserido;

b) Quanto aos antecedentes criminais do acusado, não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitado em julgado,

pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão porque não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior

Tribunal de Justiça, o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ.4.

c) Quanto à sua conduta social, pouco se pode dizer diante dos elementos probatórios colhidos nos autos.

d) No que atine à sua personalidade, pouco se poder dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos, restou demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos, que o réu agrediu a vítima, em razão de ter sido impedido de “furar fila” do atendimento pelo ofendido, o que representa motivo banal, fútil, situação apta a exasperar a pena, razão pela qual valoro negativamente a presente circunstância;

f) Quanto às circunstâncias do crime, a vítima sofreu as agressões do acusado, em decorrência do exercício de função pública, situação apta a exasperar a pena, razão pela qual valoro negativamente a presente circunstância;

g) No que atine às consequências do crime, são normais à espécie, não havendo nada a valorar nos autos;

h) Quanto ao comportamento da vítima, nada a valorar.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que, mantenho provisoriamente a pena em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada, razão pela qual fica o réu, em definitivo, condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

[...].

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal,
fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena
(ID
21567172 - Pág. 4/5
, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

No ponto, diferentemente do que pleiteia a defesa, inviável o acolhimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal,
porquanto idoneamente baseado no desvalor das vetoriais
motivos
(
fútil, pois lesionar alguém trazendo graves consequências para a vida da vítima ao "furar fila" é algo desprezível, o que lhe prejudica),
e
circunstâncias do crime
(
ofendido
lesionado no exercício da função, em nítido desprestígio para com a Administração Pública),
tendo, dessa forma, a sentença objurgada empregado motivação idônea conforme autoriza o enunciado sumular n. 23 do TJPA. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCONFORMISMO DA DEFESA TÉCNICA QUE PUGNA PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA, EM RAZÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, VALORANDO-SE O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, E PROCEDENDO-SE À ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO QUANTO À TENTATIVA PARA 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 10 ANOS DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL FECHADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA. PARCIAL ACOLHIMENTO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NO CASO EM ESPEQUE, NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA TENHA INFLUENCIADO A CONDUTA DO RÉU, POSTO QUE DA PROVA DOS AUTOS, TEM-SE QUE TERIA OCORRIDO UMA DISCUSSÃO ENTRE VÍTIMA E ACUSADO, COM XINGAMENTOS ENTRE OS MESMOS, SENDO QUE A VÍTIMA ESTAVA SEM BLUSA, EVIDENCIANDO QUE ESTARIA DESARMADO, VINDO O ACUSADO A SACAR UMA FACA DE SUA CINTURA, ATACANDO A VÍTIMA DE INOPINO, RESTANDO ISOLADA A SUA NARRATIVA NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA ESTAVA DE POSSE DE UMA LÂMINA, E QUE ALGUÉM NA FILA DISSE ELE VAI FURAR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA NA ACENTUADA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO.
TEM-SE DOS AUTOS QUE O APELANTE GOLPEOU A VÍTIMA EM PLENA LUZ DO DIA, EM LOCAL PÚBLICO E REPLETO DE PESSOAS, QUE FORMAVAM UMA FILA PARA O SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM CENTRO COMUNITÁRIO (POP), UTILIZANDO-SE PARA TANTO DE UMA FACA.
DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO PRIMEVO EXASPEROU A PENA-BASE, PORQUE O LOCAL EM QUE OCORRERAM OS FATOS É DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, ESPECIALMENTE EM "SITUAÇÃO DE RUA", CAUSANDO UM CLIMA DE MEDO E INSEGURANÇA NÃO SOMENTE PARA AS PESSOAS QUE SE UTILIZAM DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA E DE ABRIGO, MAS TAMBÉM AOS FUNCIONÁRIOS DO LOCAL, UTILIZANDO-SE ASSIM, EM SÍNTESE, DOS MESMOS MOTIVOS QUE SERVIRAM PARA O EMBASAMENTO DO AUMENTO EM DECORRÊNCIA DA CULPABILIDADE ACENTUADA. MANUTENÇÃO DAS DUAS QUALIFICADORAS, SENDO UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, E A OUTRA, PARA MAJORAÇÃO DA PENA. DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), DIANTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO, SENDO CERTO QUE DA PROVA DOCUMENTAL E ORAL ACOSTADA AOS AUTOS, VISLUMBRA-SE QUE AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, EM DECORRÊNCIA DA FACADA EFETUADA PELO ACUSADO, SE MOSTRARAM GRAVES, SENDO SUBMETIDO A CIRURGIA E PROCEDIMENTO DE TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA. PENA REDIMENSIONADA E FIRMADA AO FINAL EM 09 (NOVE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO TERÁ O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO - FECHADO, BEM COMO INAPLICÁVEL AO CASO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL, EIS QUE O RÉU NÃO ATENDE AOS SEUS REQUISITOS OBJETIVOS (TJ-RJ - APELAÇÃO: 03236644720218190001 202305013682, Relator.: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/11/2023, grifo nosso).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO, RESISTÊNCIA E
LESÃO CORPORAL.
PROVAS. DOLO ESPECÍFICO.
OFENSA A SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
ÂNIMO EXALTADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas coligidas aos autos, tanto na fase pré-processual, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com segurança a prática do delito de desacato, tendo em vista que a apelada proferiu xingamentos contra policial militar no exercício da função, o que configura o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. 2. Ficou também demonstrada a resistência, posto que a prova testemunhal comprovou que a recorrente resistiu à ação dos policiais. 3. O laudo de exame de corpo de delito comprova a ocorrência de lesões provocadas pela ação da recorrente e, portanto, de rigor a condenação pelo delito de lesão corporal leve.
4. A exaltação dos ânimos, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado nos autos o dolo do agente em ofender os agentes públicos ao proferir xingamentos, resistir à ação dos agentes públicos e lesionar os policiais atuantes na diligência, em nítido desprestígio para com a Administração Pública
. 5. Apelação conhecida e desprovida (TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 0047603-76.2018.8.27 .2729, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 29/03/2022, grifos nossos).

Não obstante, entendo que o incremento da sanção basilar deve
obedecer ao critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA UM SEXTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, C, DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVER A TESE APRESENTADA PELA CORTE ESTADUAL. NECESSÁRIO O REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11 .343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
2. Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
In casu, a diversidade de drogas apreendidas - 209,6g de maconha (1 porção, 1 tablete e diversas porções soltas); 28,1g de Ecstasy (50 comprimidos); e 2,88g de LSD (136 micropontos) - é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base e adoção da fração de 1/6, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Precedentes. 3. Verifica-se a existência de reformatio in pejus somente quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos, em que a pena do paciente restou reduzida pela Corte estadual. 4. Não há falar em constrangimento ilegal em razão do não reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, c, do Código Penal, pois, conforme destacou o Tribunal de origem, "não passou de afirmação desprovida de qualquer prova idônea. De mais a mais, caso estivesse mesmo sofrendo algum tipo de coação, antes de aceitar transportar entorpecentes - atitude que, na verdade, faz dele também um traficante de drogas - deveria procurar as autoridades e relatar sua situação". Assim, qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório. 5. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 845162 SP 2023/0282011-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024, grifo nosso).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda etapa, sem agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento ou diminuição de pena.

Nessa toada, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, nos termos do que preceitua o art. 33, §2º, c do CP.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos
,

nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Isso porque, desde o recebimento da denúncia em 14/06/2018 (ID
21567111 - Pág. 1), com a
prolação da sentença
(ID 21567172)
e
ciência do Ministério Público em 08/04/2024 (ID
21567177 - Pág. 1)
, marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos,
previsto no art. 109, V, do CP,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 129, §1º, III do CP e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal declarando extinta a punibilidade de

JOSÉ MARIA MORAES ALVES, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025